Tribunal: CARF
Processo: 10932.720147/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720147/2012-02
ACÓRDÃO
2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE DIADEMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Impugnação diante da irregularidade na representação do
sujeito passivo.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por não atender os requisitos de admissibilidade.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1396 a 1398):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01/2009 a 12/2009, compreendendo as contribuições da
empresa (artigo 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91), contribuições da parte dos
segurados (art. 20 da Lei n° 8.212/91), e lavratura de auto por descumprimento
de obrigação acessória, conforme consta do relatório fiscal, fls. 605/612.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
(...)
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram apurados nos
seguintes levantamentos:
Levantamento DF2 - contribuições patronais incidentes sobre as diferenças de
valores declarados em DIRF no código 0588 (remuneração de serviços sem vínculo
empregatício) e o declarado em GFIP a segurados contribuintes individuais;
Levantamento RD2 – contribuições da parte dos segurados contribuintes
individuais que deveriam ter sido retidas incidentes sobre valores declarados em
DIRF no código 0588 (Remuneração de serviços sem vínculo empregatício) e não
declarados em GFIP;
Levantamento GL – referente a glosa de compensação efetuada nas competências
05 a 06/2010 e 09 a 13/2010, relativa a valores pagos no período de 02/1998 a
09/2004, sem observância do prazo prescricional de 5 anos.
Constam ainda do relatório fiscal as informações que seguem resumidamente.
A municipalidade apresentou DIRF, anos calendários 2008 e 2009, com valores
pagos a pessoas físicas sem vínculo empregatício- código 0588 e deixou de
declarar parte destes valores nas GFIP correspondentes.
Intimada a esclarecer sobre tais valores, afirmou, em declaração de 08/10/2012,
que alguns valores pagos a pessoas físicas se referiam a aluguéis e que
erroneamente foram colocadas com código 0588 (contribuintes individuais),
sendo o correto 3208 (Aluguéis e royalties pagos a pessoa física). Informa ainda
que outros valores se referiam a pagamento a servidores com Regime Próprio de
Previdência que foram cedidos de outro órgão.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
3
Emitido Termo de Constatação e Intimação no 9 para que a Prefeitura
apresentasse documentação de suporte para as referidas alegações. Esta
apresentou parte de documentação de suporte, como contratos de aluguel e
contabilidade para as justificativas alegadas. Foram extraídos da “Planilha
Contribuintes Individuais DIRF 2008 e 2009”, todos os contribuintes individuais
em que a municipalidade apresentou documentação de suporte às alegações
efetuadas.
Nos Anexos às fls. 497/574, 575/596, constam as planilhas com as bases de
cálculo dos valores pagos aos contribuintes individuais em DIRF, "Planilha
Contribuintes Individuais DIRF 2008 e Planilha Contribuintes Individuais DIRF
2009" (coluna remuneração DIRF), levantamento DF, já excluídos todos os
contribuintes individuais, em que a Prefeitura de Diadema justificou e apresentou
documentação.
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
Debcad n° 51.021.480-0
Trata-se de infração ao disposto no artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, por ter
o contribuinte deixado de prestar à Receita Federal do Brasil os esclarecimentos
necessários relativos às prestadoras de serviço, discriminadas no anexo de fls.
277, conforme solicitado nos Termos de Intimação n° 10 e 11.
Em conseqüência foi aplicada a multa prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/91, c.c.
artigo 283, inc. II, alínea "b" do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada de acordo com o artigo 102 da Lei
n° 8.212/91, no valor de R$ 16.171,00 (dezesseis mil cento e setenta e um reais).
Da Impugnação
Cientificado acerca do encerramento do procedimento fiscal, com a lavratura do
Auto de Infração (fls. 470 a 496), na data de 10/12/2012, por via postal, conforme aviso de
recebimento – A.R. (fl. 606), a municipalidade, por meio do Secretário de Finanças, apresentou
Impugnação (fls. 608 a 609), na data de 09/01/2013, acompanhada de documentos, na qual
alegou, em apartada síntese:
(i) Esclareceu acerca da destinação dos pagamentos efetuados – estagiários,
indenização de desarmamento, locação de imóveis, prestadores de serviços, honorários periciais,
municipalizados, aquisição de gêneros alimentícios – os quais foram informados equivocadamente
em DIRF através do código 0588, e apresentou os respectivos comprovantes de pagamento;
(ii) Com relação aos prestadores de serviços pessoa física, apresentou as respectivas
guias de recolhimento destes; e
(iii) No que tange à glosa de compensação informada no Debcad no 51.021.542-0
apresentou o recurso administrativo, vinculado a processo distinto – 10943.00015/2012-23.

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
4

Da Decisão em Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/SPO, em sessão realizada na data 06/08/2013, não conheceu da Impugnação
apresentada, diante da irregularidade na representação do sujeito passivo, conforme ementa a
seguir transcrita (fl. 1396):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
ENTE PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Dentre os requisitos da impugnação, apontados no art. 16 do Decreto no
72.235/72, está a qualificação do impugnante, elemento essencial para se apurar
a legitimidade do peticionante.
No caso de ente municipal, a representação processual cabe ao Prefeito ou
procurador, como preceitua o art.12 do Código de Processo Civil e ainda a Lei
Orgânica do Município.
Em face da ilegitimidade processual do impugnante, deixou-se de preencher
requisito fundamental para admissibilidade da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância por via postal na data de 11/09/2013,
conforme aviso de recebimento – A.R. (fl. 1409), a Municipalidade, no ato representada pelo I.
Prefeito Municipal, interpôs Recurso Voluntário na data de 07/10/2013, no qual alegou, em
apartada síntese:
I – Preliminarmente esclareceu que os pagamentos foram efetuados a: (a)
estagiários; (b) indenização de desarmamento; (c) precatórios; (d) locação de imóveis; (e)
prestadores de serviços (com a correspondente guia de recolhimento da parte patronal); (f)
honorários periciais; (g) municipalizados; (h) aquisição de gêneros alimentícios através do
programa agricultura familiar.
Afirmou que os pagamentos foram informados indevidamente na DIRF, através do
código 0588 (prestador de serviços sem vínculo empregatício), exceto os pagamentos destinados
aos prestadores de serviços pessoa física, dos quais apresentou as guias de recolhimento.
II – Mérito apresentou os pagamentos identificados através do respectivo processo,
com a identificação ao que se refere.
Pugnou para que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
5
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não atende às demais condições de
admissibilidade, conforme razões adiante expostas.
A instância a quo, com fundamento no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 c/c
artigos 3o, 6o e 12 do Código de Processo Civil de 1973, não conheceu da Impugnação, diante da
ilegitimidade ad causam do sujeito passivo, nos seguintes termos (fls. 1399 a 1400):
Dentre os requisitos da impugnação, apontados no art. 16 do Decreto no
70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal, está a qualificação
do impugnante, elemento essencial para se apurar a legitimidade do peticionante.
O art. 3o do Código de Processo Civil dispõe: “Para propor ou contestar a ação é
necessário ter interesse e legitimidade”. Por sua vez, o art. 6o do mesmo Código
preceitua: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei”.
De acordo com o art. 12 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no
5.869/73, no caso de ente municipal, a representação processual cabe ao Prefeito
ou procurador, verbis:
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus
procuradores;
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
Em consonância com os dispositivos acima transcritos, a Lei Orgânica do
Município de Diadema, determina que cabe ao prefeito a representação do
município em juízo ou fora dele, por intermédio da Procuradoria Geral do
Município, conforme transcrevo:
LEI ORGÂNICA MUNICÍPIO
Das Atribuições do Prefeito
Artigo 82 - Ao Prefeito compete, entre outras atribuições:
I. nomear e exonerar os Secretários Municipais ou Diretores;
(...)
V. representar o Município em juízo ou fora dele, por intermédio da
Procuradoria Geral do Município, na forma estabelecida em lei especial;
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
6
(...)
Parágrafo 2o - O Prefeito poderá, ainda, delegar, por decreto, aos
Secretários Municipais, as atribuições administrativas que não sejam de sua
exclusiva competência. (Parágrafo renumerado pela emenda 002/06 de
19/05/2006)
Artigo 92 - A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa
o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos termos
da lei especial, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder
Executivo e, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza
tributária.
No mesmo sentido, a Lei Complementar municipal no 106, de 12/12/1999 e
alterações posteriores, que dispôs sobre a Estrutura e Atribuições da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, organiza a Procuradoria Geral do Município, cria a Carreira de
Procurador do Município, e dá providências correlatas:
Lei Complementar no 106/1999, de 16/12/1999
Das Atribuições
ARTIGO 3o - São atribuições exclusivas da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
sem prejuízo de outras previstas em Lei ou Decreto:
(...)
XV. representar judicial e extrajudicialmente o Município;
Da Procuradoria Geral do Município
ARTIGO 9o - Compete ao Procurador Geral do Município:
(...)
X. Representar judicial e extrajudicialmente o Município;
No caso em exame, houve ciência do lançamento mediante remessa postal no
domicílio do sujeito passivo - Prefeitura do Município de Diadema, conforme se
verifica no Aviso de Recebimento – AR fls. 606.
Entretanto, a impugnação foi interposta pelo Secretário de Finanças do Município,
na qualificação de representação legal deste, porém sem qualquer ato legal que
respalde tal procedimento e delegando tais poderes.
Assim, em face da ilegitimidade ad causam do impugnante, deixou-se de
preencher requisito fundamental para admissibilidade da impugnação, não se
instaurando a fase contenciosa do processo administrativo, acarretando o lógico
não conhecimento desta.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO por NÃO
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
7
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o Acórdão
recorrido, caberia ao Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão – não conhecimento –, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Municipalidade, ora
recorrente, se restringe às alegações de mérito igualmente apresentadas em sede de Impugnação,
sem apresentar sequer um único e justificado fundamento em face da decisão de não
conhecimento da impugnação.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente pretende
vê-lo reformado. No caso, em momento algum a municipalidade recorrente contesta em seu
Recurso Voluntário o fato da Impugnação não ter sido conhecida pela DRJ diante da irregularidade
na representação processual, mas limita-se a trazer razões genéricas quanto ao mérito que
ensejou à lavratura do auto de infração.
Assim, se o Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com
fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
Neste sentido, colaciono precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF que afirmam essa orientação:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Se a parte Recorrente apenas
reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e
clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos
capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram
amplamente discutidas. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA
PELA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE DEFINITIVIDADE. É
inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não conheceu da
Manifestação
de
Inconformidade
por
intempestividade.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Demonstrada nos autos a ausência de
dialeticidade do Recurso Voluntário, dele não se toma conhecimento. (...)
(Acórdão no 1002-003.206, de 05/02/2024, Relatora: Mirian Costa Faccin).
DÉBITO DECLARADO. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS JULGADORES. Por decorrência de previsão regimental, a atividade
de análise, deferimento e revisão de ofício de débito declarado é de competência
das autoridades administrativas, descabendo o conhecimento da matéria pelos
órgãos julgadores. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720147/2012-02
8
CONHECIMENTO. É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja
fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. (Acórdão no 1002-002.200, de 01/09/2021, Relator: Ailton Neves da
Silva).
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão no 2002-008.547, de 23/07/2024, Relator: Henrique
Perlatto Moura).
Outrossim, ressalte-se que somente se instaura o contencioso administrativo com a
interposição de impugnação regular, de modo que a impugnação interposta por quem não são
seja legitimado é absolutamente irregular, e, por conseguinte, não tem o condão de instaurar o
contencioso administrativo, o que também impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
Diante disso, o Recurso Voluntário interposto contra a decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação e que não enfrentou especificamente seus fundamentos não
merece conhecimento, diante do óbice da preclusão, nos termos dos artigos 16, inciso III e 17 do
Decreto no 70.235/1972.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1439
DF CARF MF
Original